Tribunal: TJSP
Processo: 1062486-42.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - SANEAMENTO BÁSICO - Autor que alega possuir dois imóveis, sendo que apenas um possui ligação à rede de esgotamento público, embora pague pelos dois - Afirmação de constantes entupimentos e vazamentos - Pretensão à indenização por danos morais e materiais - Perícia judicial realizada - Constatação de que não houve

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - SANEAMENTO BÁSICO - Autor que alega possuir dois imóveis, sendo que apenas um possui ligação à rede de esgotamento público, embora pague pelos dois - Afirmação de constantes entupimentos e vazamentos - Pretensão à indenização por danos morais e materiais - Perícia judicial realizada - Constatação de que não houve defeito no serviço prestado pela requerida, porque os problemas relatados pelo autor decorrem de anomalias construtivas de seu próprio imóvel - IMPROCEDÊNCIA dos pedidos - Irresignação - Pedido de gratuidade da justiça para apreciação do recurso - Pessoa Física - Presunção iuris tantun - Documentos que corroboram a alegação de hipossuficiência - Inteligência dos arts. 98, "caput", e 99, § 3°, ambos do Código de Processo Civil - Benefício concedido, não alcançando a condenação fixada - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
Registro: 2020.0000756716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1062486-42.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
EDUARDO MARQUES DE CASTRO, é apelada CIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o Voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente sem voto), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 2 -
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
Apelante: JOSÉ EDUARDO MARQUES DE CASTRO
Apelado: CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
SABESP
Comarca: São Paulo
Juiz: Dr. Rodrigo Sousa das Graças
Voto no 01939
APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E
MATERIAIS - SANEAMENTO BÁSICO - Autor que
alega possuir dois imóveis, sendo que apenas um possui
ligação à rede de esgotamento público, embora pague
pelos dois - Afirmação de constantes entupimentos e
vazamentos - Pretensão à indenização por danos morais e
materiais - Perícia judicial realizada - Constatação de que
não houve defeito no serviço prestado pela requerida,
porque os problemas relatados pelo autor decorrem de
anomalias
construtivas
de
seu
próprio
imóvel
-
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos - Irresignação - Pedido
de gratuidade da justiça para apreciação do recurso -
Pessoa Física - Presunção iuris tantun - Documentos que
corroboram a alegação de hipossuficiência - Inteligência
dos arts. 98, “caput”, e 99, § 3°, ambos do Código de
Processo Civil - Benefício concedido, não alcançando a
condenação fixada - Sentença mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação
interposto contra a sentença de fls.263/265, cujo relatório desde já fica adotado,
proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, desta
Capital, Dr. Rodrigo Sousa das Graças, que julgou improcedentes os pedidos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 3 -
presente AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS
MORAIS E MATERIAIS, que JOSÉ EDUARDO MARQUES DE CASTRO,
promove contra CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - SABESP, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo. Pela sucumbência, o Autor arcará com as custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 20% do valor atualizado da
causa.
Apela o autor (fls.267/276), buscando o
provimento do recurso e a reforma integral da r. sentença. Inicialmente, pleiteia a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta ser hipossuficiente na relação de
consumo mantida com a apelada, não possuindo qualquer conhecimento técnico e
especializado para saber da necessidade da caixa de gordura. Afirma que a ré nunca
informou que as instalações do seu imóvel situado na Rua Maria Borba, n° 95, não
estavam dentro dos padrões técnicos exigidos. Alega que, ao contrário do que constou
na sentença, não se pode falar em "novo ramal" porque no imóvel da Rua Dr. Cesário
Mota Júnior, n. 611, não tinha instalação do coletor predial do esgoto antes de agosto de
2016, uma vez que passava e era coletado pelo estabelecimento vizinho. Aduz que, se o
imóvel estava irregular com as normas técnicas, quando da ligação do coletor ao esgoto
em agosto de 2016, a apelada deveria ter realizado a vistoria no local, conforme
solicitado pelo apelante pelas vias administrativas. Argumenta que "os serviços de
saneamento básico compreendem a integralidade das atividades descritas no artigo 9o,
do Decreto n. 7.217/10, não apenas em uma parcela e que, ao admitir a cobrança da
tarifa de esgoto pela simples comprovação do desempenho de uma das etapas do
esgotamento sanitário, infringiria a equidade e boa-fé, devendo tal remuneração ser
pautada na proporcionalidade com os benefícios que são auferidos". Assevera que não
pode ser condenado por algo que não tem nenhum conhecimento técnico, devendo ser
reformada a sentença. Não sendo este o entendimento, pleiteia a redução dos honorários
arbitrados.
Recurso tempestivo e não preparado em
virtude do pedido de gratuidade da justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 4 -
Não houve apresentação de contrarrazões,
apesar de ensejada oportunidade (fls.289).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
358).
Para apreciação do recurso e análise do
pedido de justiça gratuita em sede recursal, consoante disposto no artigo 99, §§ 2o, 3o e
7o do Código de Processo Civil, foi concedido o prazo de cinco (05) dias para o
agravante comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse
(fls.317/318), sobrevindo a juntada dos documentos de fls.321/352.
É o relatório.
2. De início, merece prosperar o pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita para apreciação do recurso.
Como se sabe, a prestação de assistência
judiciária integral e gratuita pelo Estado encontra-se garantida na Constituição Federal,
em especial no inciso LXXIV do artigo 5o, condicionado o benefício à comprovação da
insuficiência de recursos financeiros para tal fim.
Por outro lado, o Código de Processo Civil
em seu art. 99, § 3o, do CPC, correspondente ao revogado art. 4o, “caput”, da Lei no
1.060/50, adotou em relação à pessoa física o entendimento segundo o qual “Presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa
natural”.
Dispondo o § 2o do referido artigo que: “O
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de
indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos.”
Tal presunção de veracidade é relativa (iuris
tantum), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 5 -
hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem
em dúvida a condição financeira do peticionário.
O termo “pobreza” deve ser entendido como
a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu
sustento e de sua família. A lei não exige condição de miserabilidade absoluta, mas
apenas a existência de uma situação econômica que impossibilite o requerente de
exercer seu direito de acesso à justiça diante do pagamento das custas e despesas
processuais.
No presente caso, o apelante requereu a
concessão da gratuidade da justiça, nas razões do apelo.
Instado a comprovar o preenchimento dos
requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, o fez de forma
suficiente (fls.321/352).
Infere-se das cópias das declarações de
rendimentos e bens apresentadas à Receita Federal nos exercícios de 2019 e 2020, que
seus rendimentos não ultrapassaram R$ 15.000,00 anuais, constando nas declarações,
apenas que possui 50% de cotas de capital social de empresa, não constando a existência
de bens imóveis ou automóveis.
O extrato bancário juntado (fls. 323/325,
revela movimentações em valores não muito elevados, nada havendo que possa refutar a
presunção iuris tantum ínsita na declaração de hipossuficiência firmada (fls. 322).
Daí porque, cabível o deferimento da justiça
gratuita nesta sede, sob pena de dificultar o acesso do apelante à tutela do seu direito
perante o Poder Judiciário.
Convindo
anotar,
que
os
efeitos
do
deferimento da justiça gratuita em sede recursal, não retroagem para alcançar a
condenação fixada na r. sentença.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 6 -
o benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer
tempo, tem efeitos ex nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais
anteriores. Nesse sentido:
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO
IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA
182/STJ.
ACÓRDÃO
QUE
RECONHECE
A
DESERÇÃO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA,
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
À
LUZ
DAS
PROVAS
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL.
SÚMULA 7/STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS
'EX NUNC'. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE
CONHECIDO,
E,
NESSA
PARTE,
IMPROVIDO. I. (...)
V. O Tribunal de origem não conheceu da Apelação da ora
recorrente, em razão de sua deserção, concluindo, à luz das
provas dos autos, que "não há falar em desconstituição da
deserção pelo pedido de gratuidade formulado nas razões do
apelo, pois, como cediço, o requerimento de gratuidade e a
declaração de hipossuficiência dentro do prazo recursal são
indispensáveis para o recebimento do recurso. Ademais, a
concessão de gratuidade atinge os atos posteriores ao
deferimento,
não
operando,
pois,
efeito
pretérito".
Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso
Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente - no
sentido de que teria sido comprovada a impossibilidade do
recolhimento das custas processuais e do preparo - somente
poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário
reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de
alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório
dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.
VI. A declaração da deserção do recurso, no caso, deu-se na
vigência do CPC/73, não havendo falar, portanto, na aplicação
do novo CPC, nos termos do Enunciado Administrativo no
2/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça". Assim, o
entendimento firmado por esta Corte, à luz do CPC/73, orienta-
se no sentido de que "a concessão do benefício da assistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 7 -
judiciária gratuita não possui efeito retroativo, sendo que essa
concessão, posteriormente à interposição do recurso, não tem o
condão de dispensar a parte do efetivo recolhimento do
preparo" (STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 442.974/PR, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de
29/02/2016). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp
789.536/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
Terceira Turma, DJe de 23/11/2015)
VII. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte,
improvido. (g.n.)
(AgInt no REsp 1635514/RO [2016/0285446-2], Rel. Ministra
ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, j. 17/04/2018,
DJe 23/04/2018, STJ)
Quanto
ao
mérito,
em
que
pese
o
inconformismo do autor, o recurso não merece guarida.
Ao sentenciar o feito, o DD. Magistrado de
Primeiro Grau deu solução adequada ao caso:
"Os pedidos são improcedentes.
O estudo pericial de fls. 203/225 apontou que o imóvel do
Autor, embora dividido em uma parte residencial e outra
comercial, possuía um único ramal que interligava o esgoto
residencial ao ponto de coleta até o mês de agosto de 2016,
inexistindo caixa de gordura no local, o que facilitava a
ocorrência de entupimentos. Após o referido período, foi
instalado novo ramal, de modo que - "os efluentes de esgoto
advindos dos apartamentos dos pavimentos superiores foram
desviados para o novo coletor predial de esgoto construído pela
requerida, deixando de passar pela caixa de inspeção existente
no comércio. De acordo com o autor, os problemas foram
sanados após esta intervenção, no entanto é importante
destacar que ainda existem não conformidades técnicas e legais
nas instalações, em especial a ausência de caixas de gordura,
sendo provável a ocorrência de novos entupimentos, por
acúmulo e incrustação de gordura nas tubulações." (fls.220/221).
Assim, conforme consta do laudo pericial, verificou-se ambos os
imóveis sempre estiveram ligados à rede de esgoto da Ré, sendo
possível que os entupimentos se davam por conta do mau uso,
em especial pelo fato de que no local não há caixa de gordura,
em dissonância com as normas técnicas, de modo que "a
requerida sempre realizou o serviço de coleta, transporte e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 8 -
tratamento dos efluentes produzidos no imóvel do autor." (fls.
222).
Ao final, concluiu o perito que "não houve defeito no serviço
prestado pela requerida, uma vez que os problemas relatados
pelo autor decorrem de anomalias construtivas de seu próprio
imóvel"(fls. 222), ressaltando, ainda, o expert, que sempre
houve coleta do esgoto proveniente dos imóveis do Autor,
independentemente do número de ramais prediais existentes
na rede (fls. 246), sendo importante frisar que o que houve foi a
instalação de novo coletor predial, no ano de 2016, e não da
rede de esgoto propriamente dita, que já existia no local (fls.
248).
O Decreto Estadual n. 41.446/1996, que dispõe sobre o
regulamento tarifário dos serviços prestados pela Requerida,
prevê, respectivamente em seus artigos 5o e 15, que "para efeito
de cálculo da fatura/conta considerar-se-á volume de esgotos
coletados no período, o correspondente ao de água faturada
pela SABESP e/ou consumida de sistema próprio, medido ou
avaliado pela SABESP" e que "a cada ligação de água e/ou
esgoto corresponderá uma única fatura/conta por período de
faturamento."
Desse modo, é irrelevante o fato de que a coleta de esgoto dos
imóveis era feita em um só ponto, até porque já havia dois
hidrômetros para cada imóvel, sendo cabível a cobrança de
esgoto proporcional ao volume de água consumida, nos termos
do referido artigo 5o. (...)
Desse modo, eventuais problemas na rede interna do imóvel do
Autor não podem, evidentemente, ser atribuídos à Ré,
principalmente para fins de pedido de indenização feito pelo
próprio dono do imóvel, sendo que a Requerida apenas tem o
dever de fiscalizar, mas não pode ser responsabilizada por
prejuízo." (g.n.)
Mais não é preciso dizer.
A perícia foi realizada, concluindo-se que
"não houve defeito no serviço prestado pela requerida, uma vez que os problemas
relatados pelo autor decorrem de anomalias construtivas de seu próprio imóvel."
A sentença foi proferida atenta à prova
pericial realizada.
Portanto, de rigor a manutenção da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1062486-42.2016.8.26.0002
- 9 -
sentença e, consequentemente, da verba honorária tal como fixada, pois não é caso de
majoração.
Na hipótese vertente, foram observados os
critérios tipificados nos incisos I a IV, do § 2o, do art. 85, do CPC, isto é, o grau de zelo
dos profissionais, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço.
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias,
VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator